Tribunal: TJDFT
Processo: 0747157-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0747157-19.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: JOÃO PAULO DA SILVA PACIENTE: A.L.C.L. AUTORIDADE: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de A.L.C.L., onde se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília e, como ilegal, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente, incurso, em tese, no artigo 215-A, do Código Penal, combinado com o artigo 5o, inciso II, da Lei 11.40/2006 (processo referência no 0798432-56.2024.8.07.0016). A liminar foi indeferida em plantão judicial, nesta data (ID 65837038). Os autos foram distribuídos a esta Relatoria. Não se verifica flagrante ilegalidade que justifique a reapreciação do "decisum" que indeferiu o pedido liminar. 2. Intime-se o impetrante, para, no prazo de 48 horas, complementar a petição inicial com cópia dos autos do processo referência, o qual tramita em “Segredo de Justiça”, para melhor análise do mérito da impetração. 3. Solicitem-se informações ao douto Juízo monocrático. 4. Após cumprimento do que foi determinado, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 4 de setembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator